Tribunal: TJDFT
Processo: 0740024-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA EM LOCAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. DIREITO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO. FALTA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de transferência da execução penal para a Comarca de Luziânia/GO.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se o agravante tem direito subjetivo de cumprir pena em unidade prisional na comarca onde reside sua família e estuda.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de não ser direito subjetivo do réu o cumprimento da pena em unidade prisional mais próxima à sua família.
4. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de vagas e superlotação do sistema prisional de Goiás, situação apta a justificar o indeferimento do pedido de transferência da execução penal para a cidade onde reside a família do apenado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/84, arts. 86 e 103.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 213.618/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), 5a Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 961.635/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 26.03.2025; TJDFT, Acórdão no 2002650, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão no 2017278, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão no 1881513, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 20.06.2024.